Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-56.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004532-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (AGRAVADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0010-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.

A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive,
ex officio
pelo juiz.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, na ação de execução fiscal, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Aduz o agravante que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor total da causa, em que pese ter sido proferida para exclusão de apenas um sócio, e não encerrando todo o executivo fiscal.

Assevera que a matéria discutida na exceção de pré-executividade não constituiu questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado para postular simplesmente a exclusão do sócio do feito.

Ao final, busca a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base na regra do § 8º, observado o disposto nos incisos do § 2º do artigo 85 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 55056466.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, na ação de execução fiscal, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O inconformismo do agravante se assenta na condenação em verba honorária arbitrada em favor da recorrida, em decorrência do acolhimento da exceção de pré executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada na ação de execução fiscal promovida em seu desfavor, requerendo a redução do
quantum
fixado.

Consta da decisão recorrida que desde 06/11/2016 a recorrida deixou de fazer parte do quadro societário da empresa executada, realizando a averbação da Junta Comercial do Estado.

Portanto, sem maiores delongas sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ao exequente, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre o caso:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo Tribunal local é considerado irrisório, tendo em vista os parâmetros orientadores das alíneas a, b e c do § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, a justificar a intervenção excepcional desta Corte. 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios desde que se revele irrisório ou abusivo. 4. Na fixação dos honorários advocatícios, ainda que com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, deve-se levar em consideração as circunstâncias descritas no § 3º desse mesmo dispositivo legal, a saber: o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e as dificuldades gerais apresentadas pelo processo. 5. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo. 6. A jurisprudência desta Corte, levando em consideração os critérios definidos no § 3º do art. 20 do CPC/1973, tem reconhecido que se mostra irrisória a fixação da verba honorária em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, adotando, em regra, aquele percentual como piso mínimo para o arbitramento dos honorários. 7. Levando em consideração o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se razoável e adequada a fixação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários sucumbenciais no incidente de exceção de pré-executividade ora em exame, corrigido monetariamente a partir desta data. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1348272 SP 2012/0211008-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017). (destaquei)

Nesse sentido, é também a jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ - RECURSO PROVIDO. “A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz.
(N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019).
(N.U 1009196-04.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019). (destaquei)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - PARTE ILEGÍTIMA - RECONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - EXCEÇÃO RECEBIDA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – MANEJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - LITISPENDÊNCIA - CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz.
(N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019). (destaquei)

Sendo assim, há, indícios suficientes para manter a decisão agravada, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelo procurador, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021